Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-96.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800380-96.2024.8.14.0029

APELANTE: FLORACY DA CONCEICAO MODESTO, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., FLORACY DA CONCEICAO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800380-96.2024.8.14.0029

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
FLORACY DA CONCEICAO MODESTO
/
BANCO PAN S/A

APELADO:
FLORACY DA CONCEICAO MODESTO
/
BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO PAN SA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 32227250

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinando a repetição em dobro dos valores descontados, sob fundamento de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do banco. O embargante sustenta omissão quanto à tese de impossibilidade de devolução em dobro, ao argumento de ausência de comprovação de má-fé e risco de enriquecimento ilícito da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de comprovação de má-fé e risco de enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina expressamente a controvérsia relativa à repetição em dobro ao reconhecer a inexistência de comprovação da contratação do empréstimo consignado.

4.

A decisão destaca a condição de analfabetismo da autora e a inobservância das formalidades legais exigidas para a contratação, circunstâncias que evidenciam a falha na prestação do serviço.

5.

O julgado afirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundamentando adequadamente a condenação à devolução em dobro.

6.

O julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos
de Declaração opostos por

BANCO PAN S.A.
,

em face do
ACÓRDÃO ID 32227250
assim ementado:

“Ementa
: apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de empréstimo consignado com analfabeto. ausência de apresentação do pacto questionado. danos morais configurados. devida restituição em dobro. apelo do banco desprovido, e recurso da demandante parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira por empréstimo consignado sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(II) percentual dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Contratação com analfabeta deveria observar o que determina o art. 595 do CC, sendo dever do banco comprovar a observância dos requisitos, todavia, não houve apresentação do pacto questionado.

5. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização, sendo devida a condenação. Valor majorado para R$ 5.000,00 por se mostrar adequado para compensar os prejuízos sofridos e não ensejar enriquecimento ilícito.
6. Mantidos honorários advocatícios nos termos fixados no decisum guerreado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelo do banco desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido”.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de devolução em dobro, sob o argumento de que, nas contrarrazões, teria suscitado tal tese, a qual não teria sido apreciada pelo Tribunal; alega que a repetição em dobro configuraria enriquecimento ilícito, sobretudo diante do elevado valor apurado, e requer o saneamento da suposta omissão, inclusive com efeitos infringentes, além de
formular pedido de prequestionamento quanto à responsabilidade objetiva e à alegada omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 33846870.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O Banco embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que não teria sido apreciada a tese relativa à impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, sob o argumento de ausência de comprovação de má-fé e risco de enriquecimento ilícito da parte autora.

A insurgência não procede.

No caso concreto, a questão da repetição em dobro foi devidamente examinada no julgamento embargado. O acórdão reconheceu a inexistência de comprovação da contratação do empréstimo consignado, destacou a condição de analfabetismo da autora e a ausência de observância das formalidades legais exigidas, além de afirmar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, ainda que de maneira concisa, o que se revela suficiente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado de que o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que aprecie aqueles efetivamente relevantes e necessários à formação de seu convencimento.

O que se constata, na realidade, é o mero inconformismo da instituição financeira com a conclusão adotada pelo acórdão, buscando a rediscussão do mérito sob o pretexto de vício inexistente, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém OS REJEITO, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026